Tribunal: TCU
Processo: 000.827/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2088/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.827/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jhonatan Lamana da Silva (XXX.091.060-XX); Jhonatan da Silva Ramos (XXX.632.277-XX); Joao Pedro Regli (XXX.158.657-XX); Lucas Gabriel Lopes Gomes (XXX.515.740-XX); Lucas Pires de Sa (XXX.009.437-XX); Lucas Rodrigues de Oliveira (XXX.958.230-XX); Lucas da Silva Steffen (XXX.158.430-XX); Luciano de Oliveira Ceron Junior (XXX.389.070-XX); Luis Felipe Alves Barbosa (XXX.589.347-XX); Maksuel Morales Zeni (XXX.778.970-XX) 1.2. Órgão: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.